Tribunal: STF
Processo: RE 1301974
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE, ACOLHENDO PEDIDO DEFENSIVO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – RECORRIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CP N/F DA LEI 11.340/2006 À PENA DE 01 ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO EM 04/11/2013 E PARA A DEFESA EM 09/05/2016, HAJA VISTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 112, I DO CP – INCABÍVEL INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM DESFAVOR DO APENADO – PRECEDENTES DO STJ – CONSIDERANDO QUE A SANÇÃO APLICADA PRESCREVE EM 04 ANOS E QUE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO SE DEU EM 04/11/2013, DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI E 112, I, TODOS DO CP - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE 848.107 RG, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788) .
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator